Tribunal: STF
Processo: RE 80791
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-07
Data de publicação: 1975-04-07

Ementa:
- O recurso ordinário contra a denegação do habeas corpus é um complemento da garantia constitucional relativa ao clássico instituto britânico.
II. A jurisprudência do STF tem considerado supérflua e vexatória a identificação criminal de simples investigado do inquérito se possui cédula de identidade civil com fotografia e ficha datiloscópica, não havendo qualquer dúvida sobre a regularidade da aplicação desses processos no caso.